Tribunal: STF
Processo: RE 1452631
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “Direito Tributário. Embargos à Execução Fiscal. Excesso à Execução. Sentença de parcial procedência.



    Município questiona os critérios de correção monetária do valor da execução.



    Depreende-se dos autos que o valor indicado pelo Município é compatível com os cálculos realizados pelo contador judicial às fls. 66/68, no valor de R$ 4.851.017,52 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, dezessete reais e cinquenta e dois centavos). 



    Precedente citado: 0137723-05.2013.8.19.0001 – Apelação - Des. Jessé Torres - Segunda Câmara Cível – Data de Julgamento Data: 01/06/2015.



    Provimento ao recurso.” (documento eletrônico 16, p. 1) 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 20).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, caput, XXII, XXXV, LIV, LV e LXXVIII; 150, IV; e 170, II, da mesma Carta. Ao final, a recorrente requer, subsidiariamente, a redução da condenação em honorários sucumbenciais (documento eletrônico 24).



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ, com base no julgamento do RE 870.947 RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (documento eletrônico 29, pp. 12-17). 



    Na sequência, a 6ª Câmara Cível do TJRJ manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “Direito Tributário. Embargos à Execução Fiscal. Excesso à Execução. Sentença de parcial procedência.



    Município questiona os critérios de correção monetária do valor da execução.



    Depreende-se dos autos que o valor indicado pelo Município é compatível com os cálculos realizados pelo contador judicial às fls. 66/68, no valor de R$ 4.851.017,52 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, dezessete reais e cinquenta e dois centavos). 



    Provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar a condenação do apelado nas despesas processuais, e no pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10% sobre o valor do excesso de execução. 



    Recurso Especial e Extraordinário. Devolução dos autos pela Terceira Vice-Presidência, na forma do art. 1.030, II, do CPC/2015, para análise do juízo de retratação à luz dos Temas nº 905 do STJ e 810 do STF. 



    Os Temas tratam da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, o que não é o caso, pois o apelado trata-se de sociedade particular.



    Manutenção do acórdão recorrido.” (documento eletrônico 31, pp. 1-2)



     



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal Supremo (documento eletrônico 40).



    Em 21/9/2023, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 79). O Ministério Público Federal opinou “[...] pelo não conhecimento do recurso extraordinário, mas, se conhecido, pelo seu parcial provimento” (documento eletrônico 82, p. 12). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DA TR A PARTIR DE 30.6.2009 ATÉ 25.3.2015. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL DESCONSIDERADO PELA INSTÂNCIA DA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDDE AOS ARTS. 5º, CAPUT E INCISOS XXII, XXXV, LIV, LV E LXXVIII, 150, INCISO IV E 170, INCISO II, DA CF/88. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 282 E 356-STF. MÉRITO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. APLICABILIDADE DO TEMA Nº 810-STF. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TJ/RJ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, MAS, SE CONHECIDO, PELO SEU PARCIAL PROVIMENTO.” (documento eletrônico 82, p. 1)



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece parcial acolhida. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 20/11/2017, fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifei)



    Esse entendimento foi mantido no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947/SE (Tema 810/RG), ocasião em que a Suprema Corte decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Na oportunidade, o Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, assinalou que:



    “Está em causa, portanto, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009). No julgamento embargado, este Plenário entendeu que a opção do legislador pela correção dos débitos da Fazenda Pública pela Taxa Referencial das cadernetas de poupança, TR, viola o direito fundamental de propriedade, na linha do precedente firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425, cujo objeto, para o que interessa ao presente caso, era o art. 100, § 12, da CF (redação da EC 62/2009). Embora a redação do referido § 12 fosse essencialmente a mesma reproduzida no art. 1º-F aqui discutido, considerou-se que o julgamento das ADIs estaria limitado à correção de créditos já inscritos em requisição de pagamento por precatório.



    A distinção do objeto da Repercussão Geral neste RE 870.947, em relação às ADIs 4357 e 4425, estaria na maior amplitude (correção monetária de débitos em qualquer fase processual e mesmo na instância administrativa) e na natureza da relação jurídica em que surgido o crédito em desfavor da Fazenda Pública - no caso julgado, trata-se de pagamento de benefício assistencial pelo INSS.



    [...]



    Os créditos liquidados em desfavor da Fazenda Pública representam, no mais das vezes, lesões a direitos perpetrados pela Administração há muito tempo, mesmo décadas. O jurisdicionado, que aguarda o reconhecimento e satisfação de seu direito desde muito antes de 2009, ele é que foi surpreendido pela edição da EC 62/2009 e Lei 11.960/2009, quando viu seu crédito deixar de ser corrigido por índice idôneo (IPCA, como já constava de manuais de cálculo aplicados pelo Poder Judiciário). Os seis anos transcorridos entre 2009 e 2015, se comparados com a escala de tempo que se impõe ao cidadão/administrado para a satisfação do crédito, não se mostra suficiente a justificar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 



    [...]



    Pelo exposto, DIVIRJO do eminente Ministro Relator, para REJEITAR os Embargos de Declaração, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009.” (grifei)



    Desse modo, o Plenário da Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou inconstitucional o índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nessa linha, destaco o julgamento do RE 1.162.628 AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 6/11/2019, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.”



    Com esse mesmo raciocínio, colaciono a ementa de julgados do Pleno do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção.



    3. Embargos de declaração providos.” (ACO 683 AgR-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/6/2020 – grifei).



    Com idêntica orientação sobre a mesma questão ora em exame, menciono, ainda, as seguintes decisões: ARE 1.444.858/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/8/2023; ARE 1.454.828/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/10/2023; ARE 1.233.231/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 16/5/2023; RE 1.300.300/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/5/2021; RE 1.335.552/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3/9/2021; RE 1.289.978/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 2/12/2020; e RE 884.867/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13/2/2023.



    É certo, ainda, que a Suprema Corte possui entendimento no sentido de que o índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema 810 da Repercussão Geral. Por outro lado, a atualização monetária de precatório deve observar a modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357 QO/DF (DJe 6/8/2015) e 4.425 QO/DF (DJe 4/8/2015), de relatoria do Ministro Luiz Fux. Nessa linha, colaciono a ementa do seguinte julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/15. Precedentes.



    1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, deve-se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo na modulação de seus efeitos.



    2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento.



    3. Na modulação dos efeitos do julgado nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade, o STF, considerando a vigência das Leis nºs 12.919/13 e 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1.432.445 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4/7/2023 – grifei)



    Ademais, consoante assentado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, saliento que o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis as condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional nas hipóteses oriundas de relação jurídico-tributária – como no caso em exame –, os quais devem observar os mesmos juros de mora que a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia. 



    Verifico, portanto, que o Tribunal de origem, ao analisar o regime de atualização monetária e de juros moratórios incidentes sobre as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810/RG).



    Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redução da condenação em honorários sucumbenciais, observo que o recurso não merece prosperar. Isso porque a jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que a controvérsia acerca da redução de honorários advocatícios fixados pelo Juízo de origem situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas reflexa. Por oportuno, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA INFRACOSNTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282/STF.



    5. No que diz respeito ao valor fixado a título de honorários advocatícios, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz do Código de Processo Civil. Trata-se, desse modo, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    6. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.449.331 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4/10/2023 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: PEDIDO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO FIXADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 602.379 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6/2/2009)



    “PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A discussão a respeito da redução de honorários advocatícios é de natureza infraconstitucional. Incabível, no caso, a interposição de recurso extraordinário para tratar de tal hipótese.



    2. Inexistência de argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    3. Agravo regimental improvido.” (RE 577.398 AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24/4/2009 – grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do agravo regimental não atacam os fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 287. Precedentes. 3. Modificação da decisão para reduzir o percentual aplicado a título de honorários advocatícios. Matéria de índole infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 731.027 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22/4/2013)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.101.673-ED/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/10/2021; ARE 1.113.794/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20/3/2018; e ARE 1.226.785/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24/9/2019.



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe parcial provimento (art. 932 do CPC) para que o Tribunal de origem profira novo julgamento da apelação, com observância do que estabelecido no Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947 RG/SE). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator